Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702780-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO RODRIGUES ARAUJO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESACORDO COM O ACERVO PROBATÓRIO. STJ. RETORNO DOS AUTOS. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INÉRCIA DO CONSUMIDOR. COMPRAS VÁLIDAS E OUTRAS IRREGULARES. PAGAMENTO MÍNIMO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. ESTADO DISTINTO DA FEDERAÇÃO. TERCEIROS. TARJETA E SENHA. USO INDEVIDO. HIPÓTESE NÃO DESCARTADA. BANCO DE DADOS. ANOTAÇÃO CADASTRAL ERRÔNEA. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. INSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO AUSENTE. SUPRESSÃO. 1. Consoante o entendimento externado pelo STJ, “Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.” (EDcl no AgInt no REsp 1908303/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Ausentes, na espécie, vícios aptos a determinar a modificação do entendimento colegiado adotado na seara recursal, a expectativa de atribuição de efeitos infringentes merece rejeição. 2. Revela-se descabida a expectativa autoral de declaração de inexistência de qualquer relação contratual com o banco réu e de desconsideração do período anterior à ocorrência das transações indicadas na inicial ante a verificação de que todas as aludidas movimentações integram a linha de crédito que lhe foi disponibilizada pelo credor, via cartão de crédito consignado em folha de pagamento, conforme demonstram as cédulas de crédito bancário colacionadas ao acervo documental. 3. Ante a constatação de que o consumidor se furtou ao seu dever de conferência, mês a mês, das rubricas dispostas em suas faturas, adimpliu mensalidades de valores significantes em relação à sua renda durante o ano de 2021, vindo a reputá-las espúrias somente após o transcurso de quatro a seis meses contados a partir da sua consolidação, quando comunicou o mencionado fato à autoridade policial competente, afigura-se temerário, sobretudo quando carentes de provas robustas o compilado documental, o acolhimento da pretensão autoral elencada na exordial. 4. Uma vez que o demandante, quanto ao período indicado na petição inicial, considera espúrias apenas algumas das operações elencadas em suas faturas do cartão de crédito disponibilizado pelo banco, ou seja, ante a verificação de que os referidos documentos contemplam compras válidas e outras supostamente irregulares, o anseio de devolução total dos valores retidos, em sua folha de pagamento, a título de pagamento mínimo, não merece acolhimento, eis que as referidas retenções englobam, pelo menos parcialmente, montantes licitamente reivindicados pelo credor, eis que incontroversos. 5. O fato de o consumidor estar no Distrito Federal por ocasião da formalização dos negócios contraditados, todos eles havidos no estado de São Paulo, não o exime, por si só, da responsabilidade pela quitação dos referidos gastos, porquanto não se pode ignorar a possibilidade, salvo os casos de “clonagem de cartões bancários”, do seu uso indevido por terceiros munidos da tarjeta física e da senha transacional. 6. Acerca da alegação de que informações pessoais e endereços eletrônico e residencial do cliente mantidos junto ao credor estavam incorretos, registre-se que a mensagem enviada ao mutuário, na seara administrativa, não reconhece a referida irregularidade, e que quando do aperfeiçoamento do contato telefônico a que se refere o arquivo de áudio integrante dos autos, preposto do banco se referiu ao consumidor, desde a saudação, pelo seu nome próprio e, embora tenha informado o assentamento de e-mail desconhecido pelo devedor, não se pode afirmar categoricamente que a referida inconsistência tenha sido implementada por outrem, e não pelo próprio endividado, afigurando-se frágil a pretensão ressarcitória amparada exclusivamente na alegação de manutenção de anotação cadastral errônea em banco de dados. 7. Inexistente nos autos pedido de concessão dos benefícios elencados no art. 98, § 3o, do CPC, a parte dispositiva do édito, concessivo, por engano, do referido beneplácito, merece ser suprimida. 8. Em rejulgamento, embargos de declaração parcialmente providos, apenas para retirar do acórdão combatido outorga relativa à gratuidade de justiça indevidamente concedida ao autor. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 389, 390 e 393, sustentando que o decisum objurgado teria negado vigência à força probatória da confissão extrajudicial, razão pela qual pugna pela sua revaloração; b) artigo 492, asseverando a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que o acórdão vergastado estaria fundamentado na suposta validade e utilização dos contratos anteriores (de 2016 a 2020), os quais já estariam quitados e o insurgente não teria contestado; c) artigo 7o, afirmando a ausência de paridade de tratamento e a quebra da imparcialidade judicial, porquanto o magistrado de primeira instância teria valorado os argumentos da instituição financeira e minimizado e/ou desqualificado os do recorrente sem justificação legal adequada. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 389, 390, 393 e 492, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73923583 - Pág.19. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024